Tribunal: STF
Processo: Ext 1636
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de extradição ajuizada pelo Governo do Chile em face de Catalina Magdalena Perez Meneses. 
    Em virtude da representação constante dos autos, que foi formulada durante o período do recesso judiciário, a prisão cautelar da extraditanda foi decretada pelo então Presidente desta Corte, Ministro Dias Toffoli (fls. 91/92).
    Designei a realização do interrogatório, nos termos do art. 209 do Regimento Interno do STF (RISTF). 
    No interrogatório, a Defensoria Pública da União formulou pedido de revogação da prisão cautelar da extraditanda, uma vez que a requerida era menor de idade à época dos fatos, o que tornaria o pedido juridicamente inadmissível, nos termos do art. 10 do Tratado de Extradição dos Países Membros do Mercosul e da jurisprudência desta Corte.
    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou favoravelmente ao pleito.
    É o relatório. Decido. 
    Verifico que assiste razão ao pleito formulado pela defesa da extraditanda, uma vez que os fato que sustentam o pedido ocorreram na data de 14.3.2017 (fl. 7), quando a ré possuía apenas 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de idade, já que nasceu em 16.6.1999 (fl. 6-v). 
    Desta feita, observa-se, desde já, a inviabilidade do pedido de extradição, uma vez que a legislação exige que o fato seja enquadrado como crime tanto no Brasil como no Estado estrangeiro. 
    Veja-se o que dispõe o art. 82, II, da Lei 13.445/2017:
     Art. 82. Não se concederá a extradição quando:
    [...]
    II - o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente;
    No caso em análise, como a extraditanda possuía menos de 18 (dezoito) anos de idade à época dos fatos, conclui-se que não há a caracterização de crime segundo a legislação brasileira. 
    Nessa linha, o art. 27 do Código Penal prevê que “os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial”.
    No mesmo sentido, o Artigo 10 do Acordo de Extradição entre os Estados-partes do Mercosul é expresso no sentido da impossibilidade da extradição em relação a pessoas com idade inferior a dezoito anos de idade à época dos fatos:
    ARTIGO 10
    Dos Menores
    1. Não se concederá a extradição quando a pessoa reclamada for menor de dezoito anos na época da prática do fato ou dos fatos pelos quais a pessoa é reclamada.
    2. Nesse caso, o Estado Parte requerido tomará as medidas corretivas que, de acordo com o seu ordenamento jurídico, seriam aplicáveis caso os fatos houvessem sido praticados em seu território por um menor inimputável.
    Tem-se, ainda, os seguintes precedentes desta Corte:
    EXTRADIÇÃO. PROMESSA DE RECIPROCIDADE. CRIMES DE EXTORSÃO GRAVE COM CARÁTER DE ROUBO E LESÃO CORPORAL. EXTRADITANDO MENOR DE DEZOITO ANOS À ÉPOCA DO FATO. INIMPUTABILIDADE. EQUIPARAÇÃO A ATOS INFRACIONAIS. AUSÊNCIA DE DUPLA TIPICIDADE 1. Crimes de extorsão grave com caráter de roubo e lesão corporal. Paciente menor de dezoito anos à época dos fatos. Inimputabilidade segundo a lei brasileira. 2. A Lei n. 6.815/80 impede a extradição quando o fato motivador do pedido não for tipificado como crime no Brasil. Considerada sua menoridade, as condutas imputadas ao extraditando são tidas como atos infracionais pela Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Ausente o requisito da dupla tipicidade prevista no art. 77, inc. II da Lei n. 6.815/80. Extradição indeferida.(Ext 1135, Rel. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 27.12009)
    Extradição instrutória. 2. Regência pelo Tratado de Extradição entre o Brasil e a Argentina (Decreto 62.979/68), Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul (Decreto 4.975/04) e Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/80). 3. Fatos praticados antes de o extraditando completar dezoito anos. Impossibilidade da extradição. Aplicação do Artigo 10 do Acordo de Extradição entre os Estados-partes do Mercosul. 4. Dupla tipicidade configurada. 5. Dupla punibilidade. Direito argentino. Previsão de interrupção da prescrição pela citação. Correspondência à interrupção da prescrição pelo recebimento da denúncia, no direito brasileiro. 6. Extinção da punibilidade, de acordo com o direito brasileiro, em relação aos crimes apenados com pena máxima de até quatro anos de reclusão. 7. Extradição deferida em parte. (Ext 1450, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 06.10.2016)
    Diante desse contexto, entendo que seria absolutamente desproporcional manter a extraditanda presa por um processo com grave vício formal que impede o acolhimento do pleito formulado pelo Estado requerente. 
    Dispositivo
    Ante o exposto, acolho o pedido formulado pela defesa para revogar a prisão cautelar da extraditanda CATALINA MAGDALENA PEREZ MENESES.
    Expeça-se o alvará de soltura.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente